Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007577-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NICOLLAS MOLINA DE CARVALHO - CPF: 086.690.379-80 (ADVOGADO), CAMILA LOPES CARVALHO - CPF: 131.666.689-18 (AGRAVANTE), PTR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.385.455/0001-66 (AGRAVADO), POLIANA XAVIER VIEIRA - CPF: 054.305.191-97 (ADVOGADO), NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.339.471/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CESAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 872.940.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007577-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAMILA LOPES CARVALHO.

AGRAVADO:
PTR TRANSPORTES LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DA EXECUTADA COM BASE EM CHEQUE NÃO INDICADO NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fundada em contrato particular, afastou a responsabilidade da agravante como fiadora, mas manteve sua permanência no polo passivo com base na emissão de cheque, no valor de R$ 68.000,00, não indicado como título executivo na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, afastada a responsabilidade contratual da executada, é possível sua manutenção na execução com fundamento em título diverso não indicado na inicial; e (ii) saber se tal medida configura alteração da causa de pedir e violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. O título executivo delimita a obrigação e os sujeitos passivos da execução, sendo vedada a reconfiguração da base executiva pelo magistrado sem observância das regras processuais pertinentes.

4. A exclusão da responsabilidade da agravante como fiadora esvazia o vínculo jurídico que a conectava ao contrato, único fundamento da execução proposta.

5. A utilização do cheque como fundamento autônomo de responsabilização configura alteração da causa de pedir, vedada pelo art. 329 do CPC após a citação, sem anuência da parte adversa.

6. A decisão recorrida incorreu em violação ao art. 10 do CPC, ao fundamentar a manutenção da executada em elemento não submetido ao contraditório.

7. O princípio da adstrição ao título executivo impede a substituição ou ampliação do fundamento da execução no curso do processo, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido para excluir a agravante do polo passivo da execução.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a manutenção de executado em execução fundada em contrato quando afastada sua vinculação ao título executivo originário.

2. A utilização de título diverso não indicado na inicial configura alteração da causa de pedir e exige observância do contraditório e das regras do art. 329 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 329, 783 e 784, III; CC, art. 662.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007577-24.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAMILA LOPES CARVALHO.

AGRAVADO:
PTR TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CAMILA LOPES CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título executivo extrajudicial ajuizada
por PTR TRANSPORTES LTDA
.,
a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ela apresentada, para afastar sua responsabilidade contratual como fiadora, mas manteve sua responsabilidade limitada ao valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), correspondente ao cheque no 000055, sob o fundamento de que, ao emitir a cártula, a emitente torna-se parte legítima para responder pelo débito nela estampado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
e
in iudicando
, porquanto teria mantido a execução em seu desfavor com base em fundamento não oportunizado ao contraditório, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”.

Aduz que a execução foi proposta com fundamento exclusivo no contrato firmado entre as partes, com seus consectários convencionais, não sendo possível, no curso do feito, alterar-se a causa de pedir para sustentar a cobrança exclusivamente em título cambial. Invoca o art. 329 do Código de Processo Civil, asseverando que a alteração da causa de pedir somente é admissível até a citação, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Sustenta, ainda, que não há certeza e liquidez aptas a embasar a execução, pois o valor indicado no cheque não corresponderia ao montante previsto no contrato, o que inviabilizaria o prosseguimento pela via executiva.

Argumenta, ademais, ilegitimidade ativa da exequente, afirmando que o cheque no 000055 é nominal a terceiro, inexistindo prova de endosso ou cessão que autorize a cobrança pela pessoa jurídica exequente.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite da execução em seu desfavor até ulterior deliberação deste Tribunal, diante do risco de constrição patrimonial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da manutenção da agravante no polo passivo da execução após o reconhecimento, pelo próprio juízo de origem, de que não houve prestação válida de fiança em seu nome.

É incontroverso que a execução foi ajuizada com fundamento em contrato particular de compra e venda, subsumindo-se ao art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

O título executivo delimita não apenas a existência do crédito, mas também os sujeitos obrigados.

No caso concreto, a decisão recorrida reconheceu expressamente que a agravante não outorgou poderes para a prestação de fiança em seu nome, aplicando o art. 662 do Código Civil, segundo o qual “os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.

Afastada a responsabilidade contratual da agravante, restou superado o único fundamento que a vinculava ao título executivo indicado na inicial.

Todavia, a decisão impugnada manteve sua responsabilidade com base na emissão do cheque no 000055, entendendo que tal circunstância a tornaria parte legítima para responder pelo valor da cártula.

Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta.

A execução foi proposta com fundamento exclusivo no contrato. O cheque não foi indicado como título executivo autônomo na petição inicial, tampouco houve aditamento para converter a execução contratual em execução fundada em título cambial.

O art. 329 do Código de Processo Civil estabelece que o autor poderá alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu, e, após esse momento, somente com anuência da parte adversa.

A modificação do suporte jurídico da execução — de obrigação contratual para obrigação cambiária — configura inequívoca alteração da causa de pedir.

Não se trata de mera interpretação lógico-sistemática da inicial, mas de substituição do título executivo que fundamenta a execução.

Ademais, o art. 10 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

A manutenção da agravante no polo passivo com fundamento exclusivo na emissão do cheque não foi objeto de pedido específico de execução cambial, nem foi submetida ao contraditório sob essa perspectiva.

O processo executivo é regido pelo princípio da adstrição ao título. O magistrado não pode reestruturar a base executiva para suprir deficiência do título originalmente indicado pelo exequente.

A eventual existência de cheque emitido pela agravante pode, em tese, ensejar pretensão própria, observadas as regras pertinentes ao regime cambiário. Contudo, não autoriza, por si só, a manutenção da executada em execução fundada em contrato cuja vinculação pessoal foi expressamente afastada.

Superada a responsabilidade contratual e inexistindo título executivo regularmente indicado na inicial que a vincule pessoalmente, impõe-se sua exclusão do polo passivo.

As demais alegações recursais acerca de certeza, liquidez e legitimidade ativa restam prejudicadas diante da conclusão ora firmada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para excluir a agravante Camila Lopes Carvalho do polo passivo da execução originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026